Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0011846-49.2017.8.07.0001 Apelantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUS CORDEIRO JÚNIOR E LUIS ALBERTO LEMOS SAMPAIO Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUS CORDEIRO JÚNIOR E LUIS ALBERTO LEMOS SAMPAIO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 26999090, intime-se pela derradeira vez o patrono do réu RICHARD STRAUS CORDEIRO JÚNIOR para que ofereça as contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo legal. Escoado o prazo, caso transcorra in albis, retornem os autos conclusos para análise de eventual abandono de causa. Brasília, 5 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator